Tribunal: TJMT
Processo: 1078903-86.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078903-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALISSON LEONARDO WERNIER SCHMITZ - CPF: 065.414.271-86 (APELADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL AO EMBARGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação ordinária, declarou a nulidade de termo de embargo ambiental incidente sobre propriedade rural do autor, determinando a baixa no sistema SIMCAR e a exclusão da área da lista de áreas embargadas, ao fundamento de que a atividade desenvolvida é de subsistência em pequena propriedade rural familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção de embargo ambiental em pequena propriedade rural quando comprovado que a atividade
exercida é de subsistência, à luz das exceções previstas na legislação ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação ambiental (art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, art. 51, § 1º, da Lei nº 12.651/2012 e art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022) prevê expressamente a exceção ao embargo para atividades de subsistência.

A interpretação sistemática das normas afasta a tese de obrigatoriedade absoluta do embargo em caso de desmatamento de vegetação nativa, sob pena de esvaziar a exceção legal conferida aos agricultores familiares.

A proteção ambiental deve ser harmonizada com direitos fundamentais, especialmente a dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência do agricultor familiar.

O conjunto probatório demonstra que o autor se enquadra como agricultor familiar, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006, e exerce atividade de subsistência em pequena propriedade rural.

A exceção ao embargo não implica afastamento das demais sanções administrativas, como multa e obrigação de reparação ambiental, limitando-se a permitir a continuidade das atividades essenciais.

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade do ato administrativo, inclusive para verificar a incidência de exceções legais, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, como no caso dos autos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida o entendimento de que atividades de subsistência em pequena propriedade rural afastam a imposição de embargo ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º e 225; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Lei nº 12.651/2012,
arts
. 3º, V, e 51, § 1º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1015155-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.08.2025; TJ-MT, AI nº 1032210-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025; TJ-MT, AI nº 1016689-85.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26.11.2024; TJ-MT, AI nº 1021309-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1078903-86.2024.8.11.0041, ajuizada por
ALISSON LEONARDO WERNIER SCHMITZ
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora, ora apelada, propôs a demanda visando à anulação do Auto de Infração n. 4868016624 e do Termo de Embargo n. 4868016724, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento de aproximadamente 14 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, no imóvel rural denominado “Sítio Fundo da Grota”, localizado no Município de Nova Bandeirantes/MT.

Sustentou, em síntese, tratar-se de pequeno produtor rural, exercente de atividade de agricultura familiar em regime de subsistência, circunstância que, segundo defende, atrairia a incidência da exceção legal à imposição da medida administrativa de embargo, nos termos do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e da legislação correlata.

A tutela de urgência foi deferida na origem para suspender os efeitos do embargo, tendo o Estado de Mato Grosso apresentado contestação, na qual defendeu a legalidade do ato administrativo, aduzindo que a condição de pequeno produtor não afasta o dever de observância das normas ambientais, bem como que o desmatamento teria ocorrido recentemente, não se tratando de área consolidada.

Após regular instrução, sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o magistrado singular confirmou a tutela anteriormente concedida e declarou a nulidade do Termo de Embargo n. 4868016724, determinando sua baixa no sistema competente e a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas, ao fundamento de que restou comprovado o exercício de atividade de subsistência, hipótese que excepciona a imposição da medida de embargo, sem prejuízo da manutenção das demais sanções administrativas.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade do embargo ambiental, ao argumento de que a medida constitui imposição legal voltada à cessação do dano ambiental, não sendo afastada automaticamente pela condição de pequeno produtor rural, além de alegar ausência de comprovação de que a área embargada constitui fonte exclusiva de subsistência do autor.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a condição de agricultor familiar e a natureza de subsistência da atividade exercida, bem como a incidência da exceção legal ao embargo ambiental.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conh
eço
do recurso, porquanto manejado dentro do prazo legal, por parte dotada de legitimidade recursal e dirigido contra decisão passível de impugnação pela via eleita, evidenciando-se, de forma inequívoca, o preenchimento concomitante dos pressupostos de admissibilidade, tanto sob a perspectiva objetiva quanto subjetiva.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da manutenção do embargo ambiental sobre propriedade rural de pequeno produtor que desenvolve atividade de subsistência, à luz das exceções previstas na legislação ambiental federal e estadual.

A legislação ambiental brasileira, em sua evolução normativa, buscou harmonizar a proteção ao meio ambiente com a garantia dos direitos
fundamentais dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de tratamento diferenciado para aqueles que exercem atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais.

O art. 16, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece de forma cristalina que
"no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
"
(destaquei).

Na mesma linha, o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), em seu art. 51, § 1º, dispõe que
"o embargo
restringe-se
aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,não alcançando as atividades de subsistênciaou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração"
(destaquei).

A legislação estadual, por sua vez, reproduz essa orientação no art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que prevê expressamente a exceção ao embargo para "atividades necessárias para subsistência".

A ra
zão de existir
dessas disposições normativas reside na ponderação entre dois valores constitucionalmente protegidos: de um lado, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88); de outro, o direito fundamental à subsistência e à dignidade da pessoa humana (
arts
. 1º, III, e 6º da CF/88), especialmente quando se trata de agricultores familiares que dependem da terra para seu sustento e de suas famílias.

O apelante sustenta que o § 2º do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepcionaria a regra geral, tornando obrigatório o embargo quando se tratar de "desmatamento não autorizado de mata nativa". Contudo, tal interpretação não merece prosperar, por revelar-se excessivamente literal e descontextualizada da sistemática normativa.

Com efeito, a leitura sistemática do dispositivo revela que o § 2º estabelece exceção
à
exceção prevista no § 1º, que trata especificamente de desmatamentos ocorridos
fora
de área de preservação permanente ou reserva legal. O caput do artigo, por sua vez, estabelece a regra geral de exceção ao embargo para atividades de subsistência, sem qualquer ressalva quanto à natureza da vegetação suprimida, desde que não se trate de APP ou reserva legal.

Interpretação diversa conduziria ao esvaziamento completo da proteção conferida aos agricultores familiares, tornando letra morta a exceção prevista no caput do art. 16, uma vez que praticamente todo desmatamento irregular envolve, por definição, vegetação nativa não autorizada.

A hermenêutica jurídica contemporânea, especialmente em matéria de direitos fundamentais, impõe a adoção de interpretação que confira máxima efetividade aos preceitos constitucionais e legais, evitando-se exegeses que conduzam ao esvaziamento de direitos expressamente assegurados pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca e robusta, que o apelado efetivamente se
enquadra no conceito de agricultor familiar e que desenvolve atividade de subsistência em sua propriedade.

O
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF/PRONAF
(I
d
178663173) classifica expressamente o apelado como beneficiário do PRONAF, com renda vinculada à propriedade, informando área do imóvel explorado de 101,64 hectares, condição de posseiro/possuidor, com 01 (um) membro trabalhando na unidade familiar de produção agrária e renda total declarada de R$ 272.000,00.

O
Cadastro Ambiental Rural - CAR
comprova que a propriedade possui área total de 114,57 hectares, dimensão perfeitamente compatível com o conceito de pequena propriedade para a região, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 12.651/2012, que considera pequena propriedade rural aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar, com área de até 4 (quatro) módulos fiscais. Considerando que o módulo fiscal no Município de Nova Bandeirantes/MT corresponde a 80 hectares, a propriedade do apelado enquadra-se perfeitamente nessa categoria.

O
extrato do INDEA
(I
d
178663174) demonstra a titularidade de saldo de 67 (sessenta e sete) cabeças de gado, distribuídas em diferentes estratificações (fêmeas de 13 a 24 meses, fêmeas e machos acima de 36 meses), evidenciando atividade pecuária de pequena escala, compatível com agricultura familiar.

As
notas fiscais
acostadas aos autos (I
d
178663179) corroboram a natureza de subsistência e pequena escala da atividade, demonstrando aquisição de insumos típicos de agricultura familiar, tais como
munição para controle de pragas (R$ 495,00), vacinas para o rebanho bovino (R$ 167,00) e ração/sal mineral para nutrição animal (R$ 6.025,00).

Elemento de especial relevância consiste na
Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF nº 24624/2024
(I
d
178663176), emitida pela própria
SEMA/MT
, que autoriza expressamente o exercício da atividade de agricultura e pecuária em área de 10,99 hectares, demonstrando que o próprio órgão ambiental estadual reconhece a regularidade e a legitimidade da atividade desenvolvida pelo apelado.

Todos esses documentos, analisados em conjunto e sob a ótica do princípio da unidade da prova, demonstram de forma cristalina que o apelado preenche todos os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 11.326/2006 para caracterização como agricultor familiar: (i) pratica atividades no meio rural; (
ii
) não detém área maior que 4 (quatro) módulos fiscais; (
iii
) utiliza predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do estabelecimento; (
iv
) tem percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do estabelecimento; e (v) dirige o estabelecimento com sua família.

O apelante argumenta que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar que a propriedade embargada é sua única fonte de renda. Tal argumento, não merece acolhida. A legislação não exige que a propriedade seja a
única
fonte de renda, mas sim que a atividade desenvolvida
se
caracterize
como de subsistência, no contexto da agricultura familiar. A documentação acostada aos autos demonstra que a renda do apelado está vinculada à propriedade e que ele se enquadra no PRONAF, o que é suficiente para caracterizar a atividade de subsistência.

Sustenta ainda o apelante que a manutenção da sentença implicaria em
"autorização tácita para que pequenas propriedades rurais não respeitassem as áreas ambientalmente protegidas"
. Tal assertiva revela-se equivocada e não encontra respaldo na decisão recorrida.

A sentença foi expressa ao consignar que
"a exceção ao embargo para atividades de subsistência não significa autorização para o desmatamento ilegal ou isenção de responsabilidade administrativa"
.

Com efeito, o apelado continua sujeito às demais sanções administrativas previstas na legislação ambiental, como a multa e a obrigação de reparar o dano ambiental causado. A procedência do pedido apenas afasta o embargo, mantendo-se hígidas as demais penalidades, mas permitindo a continuidade das atividades laborais essenciais à vida do produtor e de sua família.

O embargo, como medida de natureza cautelar, visa impedir a continuidade do dano ambiental. Quando a atividade desenvolvida é de subsistência, em pequena propriedade rural familiar, a legislação expressamente excepciona a aplicação dessa medida, por reconhecer que a paralisação completa das atividades comprometeria a própria sobrevivência do agricultor e de sua família, violando direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Não se trata, portanto, de autorizar desmatamento ilegal ou de conferir impunidade, mas sim de aplicar corretamente a legislação ambiental, que estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, tratamento diferenciado para as atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais.

O apelante invoca o art. 67 da Lei nº 12.651/2012, que trata da constituição de reserva legal em imóveis rurais de até 4 (quatro) módulos fiscais. Contudo, tal dispositivo não guarda pertinência com a questão em debate. O referido artigo estabelece que, nos imóveis que detinham até 4 módulos fiscais em 22/07/2008 e possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a reserva legal será constituída com a área ocupada com vegetação nativa existente naquela data, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.

Trata-se de regra de anistia para desmatamentos pretéritos, que não se confunde com a exceção ao embargo para atividades de subsistência, prevista em dispositivos diversos.

Quanto à alegação de que a questão tangeria à revisão do mérito da infração administrativa ambiental, fugindo ao controle do Judiciário, também não merece acolhida. O Poder Judiciário, no exercício de sua função constitucional, pode e deve analisar a legalidade dos atos administrativos, verificando se foram observados os requisitos legais e os princípios que regem a Administração Pública.

No caso concreto, não se trata de substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador, mas sim de verificar se a aplicação do embargo observou as exceções expressamente previstas na legislação.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, invocada pelo apelante, não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova em contrário. No caso dos autos, o apelado produziu prova
robusta e convincente de que se enquadra na exceção legal ao embargo, demonstrando sua condição de agricultor familiar e a natureza de subsistência da atividade desenvolvida.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma reiterada e uniforme no sentido de reconhecer a exceção ao embargo para atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando devidamente comprovadas.

Nesse sentido, colaciono precedentes que se amoldam perfeitamente ao caso concreto:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL À MANUTENÇÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação ambiental federal (art. 16 do Decreto nº 6.514/2008) e estadual (art. 18 do Decreto nº 1.436/2022) prevê expressamente a exceção de manutenção do embargo em casos de atividades de subsistência. O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012, art. 51, § 1º) limita o alcance do embargo ao local do desmatamento ilegal, resguardando atividades de subsistência não relacionadas à infração. As provas documentais (CAF/PRONAF, extrato do INDEA, CAR, APF e notas fiscais) demonstram que o agravado se enquadra como agricultor familiar (Lei nº 11.326/2006, art. 3º) e que a atividade desenvolvida é de subsistência, em área fora de reserva legal e de preservação permanente
.
A exceção ao embargo não afasta a responsabilização administrativa pelo dano ambiental, mas assegura a continuidade das atividades essenciais à subsistência familiar. A decisão de primeiro grau é reversível e compatibiliza a proteção ambiental com o direito fundamental ao sustento do agricultor familiar.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10151557220258110000, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 29/08/2025,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 29/08/2025)

"DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
IV. Dispositivo e tese
1. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando comprovadas, não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo relação direta com infração; 2. O direito ao sustento familiar prevalece na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambiental."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322107020248110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 17/02/2025)

"DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. EMBARGO DE ÁREA. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A atividade de subsistência realizada em pequena propriedade rural, inserida em projeto de assentamento e devidamente certificada como agricultura familiar, é isenta de embargo ambiental, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10166898520248110000, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024,
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 03/12/2024)

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
(...)
IV. Dispositivo e tese 1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É incabível a manutenção de embargo em área irregularmente desmatada quando se tratar de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência, nos termos da exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto nº 6.514/2008."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10213097720238110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 04/10/2024)

Os precedentes acima transcritos, oriundos das diversas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, revelam a consolidação do entendimento de que a exceção ao embargo para atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não constitui mera faculdade do julgador, mas decorre de expressa previsão legal que deve ser observada quando presentes os requisitos legais.

A ra
zão de decidir
que permeia todos esses julgados reside no reconhecimento de que a legislação ambiental brasileira, ao estabelecer a
exceção ao embargo para atividades de subsistência, buscou compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a garantia de direitos fundamentais dos agricultores familiares, especialmente o direito à subsistência e à dignidade da pessoa humana.

Importante ressaltar que a exceção ao embargo não implica em impunidade ou em autorização para desmatamento ilegal. O agricultor familiar continua sujeito às demais sanções administrativas, como multa e obrigação de reparar o dano ambiental. O que se afasta é apenas a medida de embargo, que inviabilizaria completamente a continuidade das atividades essenciais à subsistência familiar.

A interpretação sistemática e teleológica da legislação ambiental, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe o reconhecimento de que a exceção ao embargo para atividades de subsistência constitui instrumento de justiça social e de proteção aos agricultores familiares, que não podem ser tratados da mesma forma que grandes produtores rurais ou empreendimentos de significativo impacto ambiental.

No caso concreto, conforme já amplamente demonstrado, o apelado comprovou de forma inequívoca sua condição de agricultor familiar e a natureza de subsistência da atividade desenvolvida em sua propriedade, mediante a apresentação de documentação robusta e convincente, que inclui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF/PRONAF), o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o extrato do INDEA demonstrando a titularidade de pequeno rebanho bovino, notas fiscais de aquisição de insumos típicos de agricultura familiar e, especialmente, a Autorização Provisória de
Funcionamento Rural (APF) emitida pela própria SEMA/MT, que reconhece expressamente a regularidade da atividade desenvolvida.

A sentença recorrida, ao reconhecer a exceção legal ao embargo, aplicou corretamente a legislação ambiental vigente, compatibilizando a proteção ao meio ambiente com a garantia dos direitos fundamentais do apelado, em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026